Tribunal: TJMT
Processo: 1017543-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 1029156-75.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais – proposta por J.L.V (representado por seu genitor Marciano Varago da Silva) – deferiu tutela antecipada, e determinou que UNIMED arque na integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, qual seja, psicóloga e fonoaudióloga ambo pelo método ABA, 20 horas semanais; equoterapia, 01 sessão por semana; d) musicoterapia 01 sessão por semana; e psicomotricidade 01 sessão por semana.
Inconformada em suas razoes, defende que a decisão não deferida de maneira acertada.
Alega que na inicial do processo de origem o Agravado afirma que foi diagnosticado com Autismo Infantil (CID F.84.0), razão pela qual alega necessitar de Tratamento com intervenções baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA refere -se ao termo em inglês Applied Behavior Analysis).
Ainda, que houve negativa por parte da operadora do plano de saúde em oferecer equoterapia e musicoterapia por não constarem no rol de cobertura pelos planos de saúde.
Sustenta a Agravante que a negativa é legitima, em parte com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar à Agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido.
Defende a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Aduz que os tratamentos pleiteados não são considerados urgentes conforme definição do Conselho Regional de Medicina.
Ainda, a legalidade da não cobertura – exclusão expressa no contrato - respeito ao pacta sunt servanda.
Consigna que: “...os procedimentos supramencionados são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem ocupacional/comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem, procedimentos não inclusos no Rol de Procedimentos Obrigatórios elaborado pela ANS, razão pela qual a Agravante não possui obrigação de custear a terapia, conforme Cláusula X II – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO e Item XXVII do Contrato Pactuado, ...”
Que em recentes decisões o este Egrégio Tribunal, em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal afastou a obrigação o plano de saúde de custear terapias ocupacionais, PediaSutit, Equoterapia, Musicoterapia, Therasuit, por se tratarem de procedimentos que possuem exclusão expressa no contrato e, ainda, não estão presentes no ROL DA ANS.
Aduz que, obrigar a operadora fornecer aquilo que não foi contratado, gera desiquilíbrio, que causa efeitos que se propagam em todo o custo da operação, atingindo indistintamente, outros associados.
Além disso, que legalidade da negativa por meio de medicina baseada em evidência.
Que a terapia ocupacional, psicoterapia método ABA, são conceitos de vida e não um método, já que tratam de reeducação comportamental, sendo certo que não oferecem tipos restritos de tratamento que possua eficácia comprovada em diagnóstico como o apresentado pela parte Agravada.
Alega que são tratamentos alternativos, que ainda necessitam de investigações, não sendo possível determinar se ele produz ou não desfechos benéficos para indivíduos com déficits neurológicos.
Ainda, que na eventualidade de custeio, necessário o uso da tabela médica deduzindo a coparticipação.
Destaca que o contrato possui clausula de Cooparticipação no importe de 30% (trinta por cento), conforme CLAUSULA XIX – PREÇOS.
Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso;
Seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos tratamentos objeto da demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais infere-se dos autos, que o autor foi diagnosticado com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento, Autismo Infantil – CID F84.0 (id.n.o 103768471), necessitando do tratamento indicado.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator